Tribunal: TJBA
Processo: 8003617-49.2025.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8003617-49.2025.8.05.0191

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: JANE CL
É
CIA GOMES DA COSTA

ADVOGADO(S):

APELADA: HAPVIDA ASSISTÊNCIA M
É
DICA LTDA.

ADVOGADO: IGOR MACEDO FACO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA DURANTE VIGÊNCIA CONTRATUAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OMISSÃO NA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Jane Clécia Gomes da Costa, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face da Hapvida Assistência Médica Ltda., sob o fundamento de que a
A
utora não teria exercido, dentro do prazo legal, o direito de permanência no
P
lano de
S
aúde, após seu desligamento empregatício, e que foram deferidos os procedimento efetuados administrativamente.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. V
erificar se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem análise do pedido de inversão do ônus da prova; apurar se a sentença deve ser anulada por
error in procedendo,
diante da ausência de dilação probatória sobre a alegada negativa tácita de cobertura contratual durante a vigência do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de inversão do ônus da prova formulado pela
Demandante,
na petição inicial, é pertinente, por se tratar de relação de consumo e diante da hipossuficiência técnica da parte, para comprovar a ausência de profissionais credenciados para os procedimentos indicados.

4. A sentença
hostilizada
foi proferida sem apreciação do requerimento de inversão do
onus probandi
, o que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando cerceamento de defesa e nulidade processual.

5. A jurisprudência reconhece que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e deve ser analisada antes do julgamento do mérito, sob pena de nulidade da sentença
(error in procedendo
).

6. A apuração da alegada negativa tácita de cobertura e da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada exige dilação probatória, não sendo adequada sua resolução por julgamento antecipado da lide.

7. A omissão do
J
uízo de origem, em deliberar sobre matéria essencial ao deslinde da controvérsia, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos
à
instrução processual adequada.

IV. DISPOSITIVO

8. Sentença anulada. Recurso prejudicado.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 469; TJ-MG, Apelação Cível nº 5019022-15.2022.8.13.0433, Rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 8044102-21.2021.8.05.0001, Rel. Juíza Marielza Maués, j. 05.06.2024; TJ-GO, Apelação nº 5187681-48.2020.8.09.0051, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad, j. 02.03.2023; TJ-BA, Apelação nº 8000835-10.2017.8.05.0172, Rel. Gustavo Silva Pequeno, j. 19.06.2020.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n°
8003617-49.2025.8.05.0191
, figurando como Apelante
JANE CLÉCIA GOMES DA COSTA
, sendo Apelada a
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ANULAR A SENTENÇA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO.